Tribunal: TJMT
Processo: 1034999-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034999-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0013-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0013-14 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DEPÓSITO INTEGRAL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, extinguindo execução fiscal sem resolução de mérito, ante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito integral realizado em mandado de segurança anterior, bem como fixou honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o crédito tributário executado estava com a exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial integral realizado em mandado de segurança anterior;
(ii)
saber se a fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível ou se devem ser aplicados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A CDA revela que o crédito executado, embora denominado ICMS-ST, refere-se ao DIFAL (EC 87/2015 e LC 190/2022), coincidindo com o objeto do mandado de segurança anteriormente ajuizado.

4. O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado antes da execução, suspende sua exigibilidade por força do art. 151, II, do CTN, independentemente de autorização judicial.

5. A suspensão da exigibilidade impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, impondo sua extinção sem resolução de mérito.
6. O valor depositado corresponde ao montante principal do débito, sendo indevida a cobrança em execução de acréscimos durante o período de suspensão.

7. Quanto aos honorários, a extinção decorreu de causa processual (suspensão da exigibilidade), sem apreciação do mérito da dívida, o que torna inestimável o proveito econômico na execução fiscal.

8. Nessas hipóteses, admite-se a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), não se aplicando rigidamente o Tema 1076 do STJ, diante das peculiaridades do caso concreto.

9. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, suspende sua exigibilidade e impede a cobrança judicial, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a extinção da execução fiscal decorre de causa processual e o proveito econômico é inestimável ou não diretamente aferível."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 271; STJ, AgInt na TutAntAnt 259/PE; STJ, AgInt no REsp 1.807.900/RS; STF, ACO 2988/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de
Agravo Interno
interpostos, respectivamente, por
LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(patronos da empresa executada
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1034999-08.2025.8.11.0000 para acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
, extinguindo a Execução Fiscal nº 1012296-91.2024.8.11.0041 sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito judicial integral realizado em Mandado de Segurança preventivo anterior ao ajuizamento da execução. Na mesma oportunidade, fixou-se a verba honorária por equidade em R$ 6.477,85.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que:

1. A execução cobra ICMS-ST (Substituição Tributária), enquanto o Mandado de Segurança discute ICMS-DIFAL, de modo que o crédito cobrado não se encontra suspenso.

2. O depósito foi unilateral, sem decisão judicial que deferisse a suspensão da exigibilidade.

3. Alega que o valor depositado (histórico) é inferior ao montante exequendo (atualizado com multas e juros).

Ao final, pleiteia a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução

A sociedade de advogados
LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(patrona da empresa executada
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
) insurge-se contra os seguintes pontos:

1. Não se possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. A obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em observância ao Tema Repetitivo 1076 do STJ.

3. O proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor atualizado da causa (execução extinta), sendo vedada a equidade quando o valor não for irrisório ou inestimável.

Ao final pugna pela modificação da forma de fixação dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de dois recursos de
Agravo Interno
interpostos, respectivamente, por
LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(patronos da empresa executada
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1034999-08.2025.8.11.0000 para acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
, extinguindo a Execução Fiscal nº 1012296-91.2024.8.11.0041 sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito judicial integral realizado em Mandado de Segurança preventivo anterior ao ajuizamento da execução. Na mesma oportunidade, fixou-se a verba honorária por equidade em R$ 6.477,85.

A insurgência recursal se pauta em analisar se o crédito executado de fato está com a exigibilidade suspensa e se os honorários sucumbenciais observaram a legislação de regência e as orientações jurisprudenciais.

1. DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MÉRITO DA EXTINÇÃO)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a execução fiscal deveria prosseguir, alegando que o objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) diverge do que é discutido no Mandado de Segurança nº 1012682-58.2023.8.11.0041.

Entretanto, analisando detidamente a CDA nº 2024482830 que instrui a execução originária, verifica-se que a infração ali descrita se refere ao
"ICMS ST - Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15"
. Embora o Fisco utilize a nomenclatura de Substituição Tributária (ST), a fundamentação legal invocada no título executivo remete expressamente à Emenda Constitucional nº 87/2015 e à Lei Complementar nº 190/2022.

Tais diplomas regem justamente o
Diferencial de Alíquota (DIFAL)
nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Portanto, resta cristalino que a origem da dívida executada é a mesma matéria submetida ao crivo judicial na ação mandamental. A distinção terminológica (ST vs. DIFAL) alegada pelo Estado é meramente formal e sistêmica, não alterando a natureza jurídica do tributo e a identidade fática entre as demandas.

Em relação a possibilidade do Estado ajuizar a Execução Fiscal n. 1012296-91.2024.8.11.0041 pelo fato do crédito inscrito na CDA 2024509321 ter sido integralmente depositado em data anterior, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012682-58.2023.8.11.0041, sabe-se que o artigo 151, “II”, do Código Tributário Nacional prevê essa modalidade se suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Frisa-se que, mesmo quando não são preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar na ação mandamental, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso em análise, restou comprovado que a recorrente realizou depósitos judiciais nos valores de R$ 113.871,66 em 05/09/2023, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012682-58.2023.8.11.0041, referente ao ICMS-DIFAL referente à 08/2023.

Pelo que se observa, o valor depositado na ação mandamental correspondentes exatamente ao valor principal do débito cobrado na execução fiscal (R$ 113.871,66), indicando se tratar da mesma dívida.

Outrossim, não se desconhece que não há no mandado de segurança nº 1012682-58.2023.8.11.0041 decisão autorizando o deposito e determinando a suspensão da exigibilidade do crédito.

Todavia, a jurisprudência pacífica do STJ entende que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário é direito subjetivo do contribuinte, que independe de autorização judicial prévia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. [...] III -
O depósito do valor total do crédito tributário controvertido, a fim de suspender sua exigibilidade, constitui direito subjetivo do contribuinte e cujo exercício
prescinde de autorização judicial
e de quaisquer outros requisitos a par de sua integralidade. Inteligência do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes
. [...]”.
(STJ - AgInt na TutAntAnt n. 259/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ART. 97 DO CTN. CONVÊNIO Nº 69/98. ILEGALIDADE. CAUTELAR. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151 DO CTN. [...] 3. "
É cediço o entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, de que
o depósito para os fins do artigo 151 do CTN prescinde de autorização judicial
ou do ajuizamento de ação cautelar. Exige-se, apenas, que o depositante comprove em juízo a realização do depósito e requeira a cientificação da Fazenda Pública
"(REsp 419.855/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 12.05.03). [...]”. (STJ - REsp n. 697.370/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ de 4/8/2006, p. 301.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 151, II, DO CTN. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CABÍVEL. 1. O depósito para os fins do art. 151 do CTN prescinde de autorização judicial. [...]”.
(STJ - REsp n. 283.222/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 273.)

No caso em análise, conforme mencionado alhures, restou comprovado que a apelante realizou depósito judicial nos autos da ação mandamental,
em 09/2023
, no valor de R$ 113.871,66, correspondentes exatamente ao valor principal do débito cobrado na execução fiscal.

A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada apenas em 03/2024, ou seja, após a efetivação dos depósitos que suspenderam a exigibilidade do crédito tributário.

O argumento da Fazenda Pública de que não houve decisão na ação mandamental no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tem o condão de afastar os efeitos do deposito judicial, que decorre diretamente da lei.

A eficácia suspensiva do depósito opera-se
ex lege
, não estando condicionada a uma autorização judicial prévia ou à ciência formal do Fisco.

Além disso, o STJ já firmou tese no Tema 271 de que
"os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo
no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir

a lavratura do auto de infração, assim como de
coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal
, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".

Portanto, ao tempo do ajuizamento da presente execução fiscal, o crédito tributário já se encontrava com sua exigibilidade suspensa, o que impede o prosseguimento da cobrança judicial, sendo correta a extinção do feito sem resolução de mérito.

No tocante ao valor do depósito, os documentos comprovam que a executada depositou o montante integral do imposto no prazo de vencimento (valor histórico), o que impossibilita a cobrança de possível acréscimo durante o período de suspensão.

Assim, sendo o depósito anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do feito executivo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (exigibilidade) é medida que se impõe, mantendo-se a decisão monocrática neste ponto.

2. DO AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (HONORÁRIOS)

Argui a
A sociedade de advogados
LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(patrona da empresa executada
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
) que a fixação dos honorários por equidade afronta o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
dos Recursos Repetitivos.

A controvérsia cinge-se à aplicação do art. 85, § 8º (equidade) frente ao Tema 1076 do STJ.

Embora o STJ tenha firmado a tese de que a fixação por equidade é subsidiária, o caso concreto apresenta particularidade que autoriza o
distinguishing
.

A extinção da presente execução fiscal
não decorreu do reconhecimento da inexistência da dívida
(mérito), mas tão somente da suspensão de sua exigibilidade em razão de um depósito realizado em outra ação (MS).

O crédito tributário continua sendo discutido no Mandado de Segurança. Caso o contribuinte venha a ser vencido naquela ação, o depósito será convertido em renda em favor do Estado, satisfazendo a obrigação. Se for vencedor, o depósito lhe será devolvido.

Nesse contexto, o "proveito econômico" obtido nesta execução fiscal específica é
inestimável e meramente processual
.

Não houve a anulação do da dívida cobrada mas apenas o reconhecimento de que o Estado não poderia utilizar a via executiva naquele momento.

Nesse caso, arbitrar honorários entre 10% e 20% sobre o crédito atualizado (R$ 161.283,26 – Id. 325246881) ou valor da causa, em uma extinção sem resolução de mérito, baseada em causa suspensiva temporária, geraria uma condenação desproporcional e potencial enriquecimento sem causa, especialmente considerando que a defesa se limitou a uma petição de Exceção de Pré-Executividade de baixa complexidade.

Com efeito, na hipótese, deve ser observada a forma estabelecida
85, § 8º, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Nesse sentido é o entendimento do STF, como cito:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa
. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022, g.n)”

Na mesma vertentense já se pronunciou o STJ e esta e. Corte de justiça, como cito:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade”
(STJ, AgInt no REsp 1807900/RS). Recurso provido em parte.(TJMT - RAC 1005067-05.2021.8.11.0003 – Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 31/10/2023)

Em relação ao
quantum
, a fixação por equidade em
R$ 6.477,85
mostra-se adequada e razoável, remunerando dignamente o trabalho do causídico sem onerar excessivamente o erário por uma vitória estritamente processual e não definitiva quanto ao crédito em si.

Do DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
LANES, ANDRADE MAIA & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, mantendo íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026